Tribunal: STF
Processo: Rcl 55494
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Eldorado do Sul propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos de n. 0020066-83.2020.5.04.0221, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADC 16 e ao RE 760.931 (Tema n. 246/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e a tramitação dos autos originários até exame de mérito da ação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, pontuou que o decidido no ato reclamado coincide com a orientação firmada por esta Corte acerca da matéria.



    As partes beneficiárias não apresentaram contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não conhecimento da reclamação, por não terem sido esgotadas as vias ordinárias. Frisa utilizada a medida como sucedâneo de recursos. No mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido, com a revogação da liminar deferida, afirmando ser imprescindível a análise da matéria fático-probatório, vedada nesta via. Pontua que a temática da distribuição do ônus probatório do cumprimento dos deveres fiscalizatórios não foi versada no paradigma indicado.



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão trazida ao processo refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



     



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 760.931 (Tema 246/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, assiste razão ao reclamante.



    Em sede de controle concentrado, conforme o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    A partir daí, diversas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho têm condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de verbas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas pela empresa contratada nos casos de serviços terceirizados, sem haver qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração. 



    Por esse motivo, esta Casa, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando tese nos seguintes termos: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em razão desse julgamento, ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, vale dizer, de somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível, portanto, comprovar-se o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Recentemente, o Supremo vem proferindo decisões cujo conteúdo indica que o Tribunal Superior do Trabalho, naqueles casos em que o acórdão recorrido não aponta fatos ensejadores da responsabilidade subsidiária da entidade pública, ao negar provimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da controvérsia, impede a apreciação, pelo STF, da questão jurídica analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931.



    De fato, o entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal tem-se firmado no sentido de que a responsabilização da Administração Pública exige a comprovação, nos autos, do comportamento reiteradamente negligente da entidade pública, bem assim do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível, portanto, comprovar-se o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    A título de exemplo, menciono os seguintes precedentes desta Segunda Turma:



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 40.942-ED-AgR/MG, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR ENCARGOS TRABALHISTAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 7º DA LEI N. 8.666/1993 RECONHECIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO 



    (Rcl 40.384-AgR/DF, Redatora para o acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/11/2020)



    Para melhor elucidar a questão, transcrevo excerto do voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes, Relator, na Rcl 40.942-ED-AgR:



    A jurisprudência de ambas as Turmas tem-se firmado no sentido de que a responsabilização do ente público exige a comprovação nos autos do comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível a demonstração do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, de modo que a simples alegação de ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar sua responsabilização. 



    Assim, parece-me que, ao atribuir à Administração Pública o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema (...).



    Em igual sentido foi o voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da Rcl 40.384-AgR:



    O exame dos elementos havidos nos autos revela a ausência de indicação de elemento concreto a caracterizar conduta culposa atribuível ao agravante, tendo a responsabilização subsidiária decorrido tão somente do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    [...]



    Impossível admitir a transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada.



    No caso, o órgão reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    [...]



    É incontroverso que os reclamantes prestaram serviços em favor do Município reclamado, em razão do contrato de prestação de serviços firmado entre este e a empresa prestadora de serviços. 



    O fato do Município ser apenas tomador de serviços não o isenta da responsabilidade subsidiária imposta na Sentença, porque decorre do fato de ter se beneficiado dos serviços prestados pelo trabalhador, da inadimplência e pela não fiscalização. 



    Nesse contexto, cabe reconhecer que o Município responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas devidos para o reclamante, porque o tomador dos serviços, mesmo quando integrante da administração pública (direta ou indireta), não se exime da responsabilidade subsidiária, no caso de não pagamento pela primeira Reclamada, pelo adimplemento das parcelas deferidas em ação trabalhista se constatada sua ineficiência na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora. 



    Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial contido na Súmula n. 331 do TST



    [...]



    Assim, tem-se por inequívoca a responsabilidade subsidiária do Município quanto ao pagamento das parcelas deferidas em Sentença, porquanto não agiu de forma a impedir o descumprimento de obrigações contratuais e legais contraídas pela reclamada - real empregadora. De outra parte, cumpre registrar que é direito do tomador dos serviços, caso tenha que pagar os créditos devidos à parte reclamante, promover ação regressiva, no foro competente, contra a empresa prestadora de serviços, responsável direta por esses créditos.



    O Município, ao formar parceria com a reclamada, empregadora principal, concordou que essa contratasse e comandasse a mão de obra efetuando os atos necessários para o desenvolvimento do empreendimento. Não pode, agora, pretender se eximir das suas responsabilidades perante os contratados pela reclamada.



    A Súmula n. 331 do TST não cria direito, mas apresenta interpretação sistemática da legislação que trata da responsabilidade civil, tanto na CLT, como no Código Civil Brasileiro de 2002, de aplicação subsidiária (art. 8º da CLT).



    Ademais, os itens IV e V da referida Súmula são aplicáveis aos casos de terceirização de serviços em atividade meio.



    Sinala-se que não pode o trabalhador, hipossuficiente, ser penalizado com a inadimplência da prestadora, devendo o tomador dos serviços, beneficiário direto da força de trabalho, responder pelos eventuais prejuízos decorrentes dos direitos sonegados.



    Destaca-se, diante das alegações do Município reclamado, ser irrelevante a contratação do serviço por meio de licitação, na forma da lei, já que o art. 71 da Lei n. 8.666/93 não prevê a isenção da entidade de direito público da responsabilidade por obrigações trabalhistas de terceiros contratados para atender necessidades permanentes, com a prestação de seus serviços. Até porque, no art. 67 do mesmo diploma legal expressa a obrigação da administração pública, quando tomadora de serviços, fiscalizar as contratadas: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.



    A condenação subsidiária está amparada em preceitos de lei que dizem respeito à proteção ao trabalhador e ao resguardo de seus vencimentos, sabidamente de natureza alimentar, alcançando disposições até mesmo de esfera constitucional, como a dignidade da pessoa humana.



    Note-se que a fiscalização levada a efeito pelo Município foi insuficiente para coibir as irregularidades constatadas, tendo sido reconhecido na sentença os direito dos trabalhadores ao pagamento de: a) pagamento das verbas rescisórias: aviso prévio, férias proporcionais e 13º proporcional, nos termos da fundamentação; b) saldo de salário (maio, junho e julho de 2019), nos termos da fundamentação; c) multa do art. 467, da CLT e multas normativas, nos termos da fundamentação; d) indenização por danos morais, nos termos da fundamentação; e) FGTS com multa de 40%, nos termos da fundamentação;



    Esta conduta revelou-se omissa e negligente, na medida em que os empregados contratados por intermédio da primeira reclamada tiveram sonegados diversos direitos, motivo pelo qual deve responder pelos danos causados ao reclamante.



    Ademais, cumpre mencionar, em relação à culpa "in eligendo", que não há elementos suficientes nos autos a demonstrar que o Município reclamado tenha procedido acurada análise acerca da idoneidade da reclamada, não se divisando, outrossim, tenham sido ajustados mecanismos que ensejassem a efetiva fiscalização do adimplemento dos créditos trabalhistas de seus empregados.



    Cumpre ainda registrar que a responsabilidade subsidiária engloba todas as parcelas da condenação. Nesse sentido o disposto na Súmula n. 331, VI , do TST.



    Desse modo, correta a Sentença, ao declarar a responsabilidade subsidiária do Município Reclamado pelos créditos emergentes neste processo.



    Observo que não houve indicação de um específico comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a omissão ou ação da Administração e o dano que, sofrido pelo trabalhador, justifique a responsabilização da entidade pública.



    Desse modo, entendo que o órgão reclamado assentou a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente federativo, e determinar que outro seja proferido, com a observância da orientação firmada na ADC 16.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente